Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719429-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANE SOUSA ARAÚJO RECORRIDO: JAIR XIMENES JUNIOR &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO ELIANE SOUSA ARAÚJO opõe embargos de declaração contra despacho de mero expediente desta Presidência que determinou a complementação do valor do preparo nos termos do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, ser desnecessária a complementação do valor do preparo, ao argumento de que foi recolhido na vigência da Resolução STJ/GP, no 2 de 21 de janeiro de 2020. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o EDcl no RO nos EDcl no MS 22586/DF, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe de 22/3/2021. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Estando os autos aptos para juízo de admissibilidade, passo a proferi-lo: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. DESIGUAL. DIVISÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. 1. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 2. O não acolhimento da totalidade dos pedidos deduzidos na inicial viabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes, com base na sucumbência recíproca e desigual. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando que em virtude de ter decaído de parte mínima do pedido, os ônus da sucumbência devem ficar por inteiro a cargo do recorrido. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ROGÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não complementou o valor do preparo, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil de 2015. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido veja-se o AgInt no AREsp 1543553/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/11/2019. Confiram-se, ainda: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE BANCÁRIO RELACIONADO A OUTRO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4o, DO CPC/2015). NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4o). 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que ?A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ).? (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1840990/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/11/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. Intimada a parte para providenciar a complementação do preparo e quedando-se inerte, irremediável a decretação de deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1588737/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/8/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não mereceria ser admitido com relação à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igualmente, não deveria subir o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que houve sucumbência recíproca no caso em exame é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017